Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-16.2013.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001286-16.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FRANCISCO MARROCOS SOARES - CPF: 208.074.063-68 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO EVARISTO SOARES - CPF: 001.532.131-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA EVARISTO SOARES - CPF: 021.532.581-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LOIOLA GOMES PEREIRA - CPF: 550.216.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVEDORES NÃO CITADOS – DECLARADA DE OFÍCIO –
NO TOCANTE AO DEVEDOR CITADO – CONVERTIDA A MONITÓRIA EM EXECUÇÃO – CCB – PRAZO TRIENAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE
INÉRCIA –
PARALISAÇÃO – NÃO CONFIGURADA –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
EM FACE DO DEVEDOR CITADO
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor
postulado pela
citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, transcorreu sem interrupção da prescrição
o prazo
.

2
. A prescrição intercorrente ocorre
se
os autos
permanecer
em
sem andamento
, paralisados
em razão de fato que possa ser atribuído à parte
credora
/exequente, que
fica inerte e
deixa de diligenciar no sentido de
impulsionar o processo
, permitindo o
transcuro do prazo prescricional do título.

3. Na hipótese
, o
crédito exequendo é derivado de
Cédula de Crédito Bancário, sabe-se que é de
três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966
.

4
. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira,
não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia – Sicredi Araguaia
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de
Água Boa
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada
em face de
Francisco Marrocos Soares
e outros,

reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo
924, V e art. 487, II, do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o banco apelante
sustenta, em breve resumo,
a inocorrência de prescrição intercorrente.

Aduz que não houve inércia da parte credora.

Bem ainda, alega que a suspensão da execução, determina
d
a
judicialmente constitui fator impeditivo do curso da prescrição intercorrente.

Defende que a paralisação do processo ocorreu devido à ausência de êxito na localização de bens penhoráveis.

Por fim, pede seja anulada a sentença
e afastada a prescrição intercorrente
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa
ação monitória
, movida pela Cooperativa em face dos devedores, ora apelados
, fundada
na Cédula de Crédito Bancário de no
B00731849
-7, no valor de R$ 10.000,00, celebrada em 03/01/2011, com vencimento em 02/07/2011, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 227934394 – pág. 85/91, bem como, os borderôs de descontos anexados na sequência.

A ação foi distribuída em
17/04/2013
e decisão inicial proferida em
18/04/2013
, conforme id
227934395
- pág.
15
.

O requerido
(Francisco)
fo
i
devidamente citado
em junho/2013
, conforme
certidão de id 227934395 – pág. 25, tendo permanecido inerte.

Na continuação, a monitória foi convertida em feito executivo (sentença de id 227934395 – pág. 29/31).

Em dezembro/2013, id 227934395 – pág. 39, a Cooperativa credora impulsionou os autos
, tendo seu pedido deferido.

No entanto, na continuação, deixou de promover o andamento do processo
, embora diversas vezes devidamente intimado, permaneceu inerte.

Em setembro/2014, o Juízo singular proferiu decisão: “considerando o decurso de prazo sem a manifestação do exequente, remeta-se ao arquivo provisório o feito, até que seja dado impulso por peticionamento
”.

Ao depois, impulsionou o processo, requerendo a penhora online.

Novamente, em dezembro/2016, requereu a Cooperativa a suspensão do processo (id 227935150 – pág. 33).

Diante do silêncio da credora, determinou o Juízo, em abril/2019 (id 227935150 – pág. 81), a intimação da Cooperativa exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Assim, compareceu a Cooperativa na manifestação de id 227935150 – pág. 86 (junho/2019), requerendo a
d
esignação de

leilão eletrônico
do bem
imóvel
penhorado.

Em outubro/2021, manifestou-se a Cooperativa, requerendo dilação do prazo para manifestar sobre o prosseguimento do feito, diante do falecimento do devedor (id 227935160)
.

Mais uma vez, conforme decisão de id 227935185, foi a Cooperativa intimada a manifestar quanto à prescrição intercorrente, tendo defendido a inocorrência, conforme petição de id 227935191.

A sentença rejeitou os argumentos da apelante e reconheceu a prescrição intercorrente (id 227935193).

Pois bem
.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do
vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

Da detida análise dos autos, apuram-se peculiaridades que merecem ser destacadas.

Prefacialmente
, observa-se que apenas o apelado
Francisco Marrocos Soares
foi devidamente citado na ação monitória, tendo a sentença reconhecido a conversão da monitória em execução, perante este.

Portanto, vê-se que inevitavelmente ocorreu a prescrição do título, por ausência de citação, em relação aos apelados:

Anderson Loiola Gomes Pereira, Djalma Evaristo Soares e Antônio Francisco Evaristo Soares
.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Entretanto, na forma do
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
n
a edição da Súmula no. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto,
em relação aos referidos apelados,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
dos devedores
não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Dito isso, passo à verificação da prescrição intercorrente em relação ao apelado
Francisco Marrocos Soares
.

Observa-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
o apelado
sido
regularmente citado, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nas razões recursais, argui a apelante, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Dos argumentos da recorrente descabidas as alegações de que
a paralisação do processo ocorreu devido à ausência de êxito na localização de bens penhoráveis
, uma vez que consta dos autos a existência de bem imóvel penhorado (matrícula no 1061 CRI Água Boa/MT – termo de penhora de id 227935150 – pág. 91), que inclusive
foi
devidamente avaliado, conforme auto de avaliação de id 227935153
.

Assim, a tese não merece prosperar.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a alegação de que a
suspensão da execução, determina
da
judicialmente constitui fator impeditivo do curso da prescrição intercorrente.

Entretanto, merece acolhimento a tese da apelante de que não houve inércia da credora, por prazo superior ao prescricional do título, de maneira a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, considerando que na hipótese dos autos, o prazo prescricional é trienal, como acima reconhecido, o processo deveria permanecer sem o devido impulsionamento pela parte apelante por mais de 03 (três) anos ininterruptos, o que não aconteceu.

A
pura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos
, muitas vezes anos
, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça, não transcorreu imobilizado mais de 0
3
(
três
) anos
ininterruptos
, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Desta forma, a consumação da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo, por prazo superior ao da prescrição, por período ininterrupto
e que a
situação
se origine
obviamente pela inércia da parte credora
.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206

-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de 05 (cinco) anos, dispensando-se para tanto a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4o do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça, não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Nesse contexto, é
sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Considerando que na hipótese não ocorreu a paralisação, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora, que trata na verdade de execução frustrada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CAUSA REGIDA PELO CPC/73. MERO TRANSCURSO DO PRAZO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. IAC/1. NÃO PROVIDO.

1. Conforme
jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nas causas regidas pelo CPC/73: "[...] somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução" (
AgInt
no
AREsp
1556710/MG, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
04/11/2019), o que não ficou evidenciado na espécie, em que nem sequer viabilizado o contraditório prévio ao exequente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.265/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo. (
N.U
0001218-15.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no
DJE
25/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206 § 5o, I, CC – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. 2.
In
casu
, o crédito exequendo é derivado de contrato empréstimo, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos. 3. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. (
N.U
0000947-35.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no
DJE
07/07/2024)

Diante disso,
tão somente em relação ao apelado:
Francisco,
há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu paralisado os autos por lapso temporal necessário (prescricional - 03 anos) ao reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para
:

a
)
reconhecer
, de ofício,
a
prescrição do título, por ausência de citação, em relação aos apelados:

Anderson Loiola Gomes Pereira, Djalma Evaristo Soares e Antônio Francisco Evaristo Soares
;

e

b)
afastar a prescrição intercorrente
reconhecida perante o apelado:
Francisco Marrocos Soares
, e, somente perante este determinar o retorno dos autos
ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.
Cumpre destacar que, diante do falecimento do apelado
(Francisco)
, deve a Cooperativa promover a regularização da sucessão processual, nos moldes dos artigos 110 e 313 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024